Tribunal: TJDFT
Processo: 0055628-58.2007.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0055628-58.2007.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, ASSOCIACAO NACIONAL DE BANCOS - ASBACE D E C I S Ã O Em razão do requerimento formulado, em virtude de julgamentos com datas designadas coincidentes, bem como a correspondente comprovação de conflito de agenda dos patronos, que atuarão em sustentação oral em processo perante o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, defiro o pedido de adiamento da sessão presencial designada para o dia 11/12/2025. Determino a retirada do feito da pauta, com inclusão na primeira sessão presencial de 2026, garantindo o direito à ampla defesa e à sustentação oral já requerida. Intimem-se. BRASÍLIA, 9 de dezembro de 2025. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora